Tribunal: STF
Processo: ARE 1378392
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUSTAS PROCESSUAIS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. PREVISÃO DE LIMITE MÁXIMO. HARMONIA COM A ADI Nº 5.751/PE. PRECLUSÃO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa se transcreve:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRECLUSÃO LÓGICA. 



    1- A declaração incidental de inconstitucionalidade somente pode ser veiculada quando o relator do órgão fracionário vislumbrar a mácula constitucional, a ser eventualmente declarada no órgão competente em respeito à Cláusula de Reserva de Plenário. Caso contrário, não deve ser alçado o feito ao Órgão Especial, uma vez que as leis possuem ínsita presunção de constitucionalidade. 



    2- Não se apresenta desproporcional o pagamento de custas no valor de R$ 123.044,89 (cento e vinte e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), quando o valor da causa foi orçado no importe de 13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais). 



    3- Não se percebe traço de inconstitucionalidade no art.114-B do Código Tributário Estadual, que prevê um limite máximo, relativamente ao valor das custas processuais, e se apresenta razoável, mesmo corrigido monetariamente pelo Poder Judiciário, através de sua Corregedoria de Justiça, conforme autorização legal. 



    4- Ocorre preclusão lógica, prevista no art. 1.000 da lei processual civil, quando a parte realiza um ato incompatível com a sua vontade de recorrer, implicando em aceitação tácita a respeito, como ocorre no caso em que são pagas as custas judiciais e se pretende a sua minoração para R$5.000,00, o que também não se apresenta razoável, quando o proveito da demanda, estimado pela própria parte alcança a cifra de milhões de reais. 



    AGRAVO DESPROVIDO.” (e-doc. 4, p. 18-19, grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega contrariados os arts. 5º, inc. LXXVIII, 97, e 145, inc. II, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “resta evidente que o v. Acórdão do e. TJGO ao considerar como razoável o valor de R$ 123.000,00 a título de taxa judiciária ofendeu o artigo 145, II da CF, ignorando que a taxa se refere à ‘utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis’. Em outras palavras, a limitação do valor da taxa está estritamente relacionado ao serviço público prestado, o que data vênia não ocorreu no caso sub judice” (e-doc. 9, p. 15).



    3.2. Pede “seja conhecida e provida a presente insurgência extraordinária para reformar o v. Aresto, que incorreu em contrariedade ao art. 145, II, da CRFB/88, tendo em vista que o valor atribuído à taxa judiciária, transcende a razoabilidade, ao ponto de ultrapassar a finalidade de corresponder ao custo do serviço prestado, na forma das razões supra, bem como violou os princípios da economia e celeridade processual (5º, LXXVIII, da CF), ao passo que não restou ocorrida a preclusão lógica ante o pagamento das custas, tendo em vista o direito da Recorrente em ressarcir a cobrança inconstitucional do tributo. Ante a inconstitucionalidade do valor pago, requer seja arbitrado como limite das taxas judiciárias no Tribunal de Goiás o valor de R$ 70.590,00, seguindo o mesmo parâmetro fixado pelo TJSP, ao qual já foi submetido à apreciação deste e.STF no julgamento da ADI 5.612, com transito em julgado em 11/08/2020, em que se entendeu constitucional o referido valor. Dessa forma, mostra-se razoável e proporcional, ao contrário do valor ora questionado” (e-doc. 9, p. 17).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    5. O agravante alega que, “para analisar se de fato o valor extrapola a efetiva utilização do serviço prestado (ocasionando na violação ao art. 145, II da CF) basta cotejar aos casos já submetidos à apreciação do e.STF – facilmente se conclui na exorbitância do Estado de Goiás. O que, por si só, não caracteriza revisar provas e fatos” (e-doc. 18, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, pretende a empresa recorrente a minoração do valor das custas iniciais do referido feito, que entende exorbitantes, no importe de R$ 123.044,89 (cento e vinte e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).



    Entretanto, o recurso deve ser desprovido. 



    Porém, antes de adentrar no mérito recursal, deve ser analisado o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 114-B, do Código Tributário do Estado de Goiás, já que o agravante fez o seguinte pedido: (...)



    De início, deve ser dito que, em virtude da cláusula de reserva de plenário, a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei somente pode ser feita pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Para melhor elucidação, transcrevo a preleção doutrinária: (...)



    Entretanto, não é todo apontamento de inconstitucionalidade que se presta a levantar o Órgão Especial para a respectiva análise. Tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade da lei, a convocação da referida corte colegiada somente ocorre após o relator em atuação no órgão fracionário vislumbrar, efetivamente, o vício de constitucionalidade. 



    Ainda que o órgão fracionário não tenha força judicante para declarar a inconstitucionalidade aventada, deve remeter o feito ao Órgão Especial somente quando visualizar a possibilidade de declaração da mácula apontada. Essa é a norma que emana da lei processual civil, que dispõe: (...)



    Desta forma, no caso em estudo não deve ocorrer a instauração do incidente de inconstitucionalidade, nem a remessa deste feito à Corte Especial deste Tribunal, uma vez que a mácula do art. 114-B do Código Tributário do Estado de Goiás, Lei 11651/91, não é vislumbrada nesta oportunidade. 



    De fato, o Supremo Tribuna Federal tem se posicionado pela constitucionalidade das leis que regem o pagamento de custas processuais, desde que exista uma limitação máxima do respectivo valor e este esteja dentro de parâmetros razoáveis, senão vejamos: (...)



    Referida jurisprudência decorre do entendimento sumulado naquela mesma Corte suprema, cujo enunciado segue transcrito:



    ‘Súmula 667/STF - Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.’



    Portanto, existe a limitação máxima em referido dispositivo tributário, e a sua valoração também não se apresenta, por si só, ainda que corrigida monetariamente, exorbitante, tendo em vista as variantes que podem surgir, de acordo com cada caso concreto submetido à apreciação judicial. 



    Por outro lado, no específico caso em apreço, à demanda ajuizada pela agravante foram atribuídas custas no valor de R$ 123.044,89 (cento e vinte e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), enquanto que o valor conferido à causa respectiva é de 13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais). 



    Do mesmo modo, não se deve descurar que o limite de R$70.000,00 (setenta mil reais), estabelecido no Código Tributário Estadual foi incluído pela Lei nº 17.914, editada ainda no ano de 2012. Desta feita, considerando o poder corrosivo da inflação sobre a moeda, referida valoração deveria sofrer reajustes com o passar do tempo. 



    Nessa linha de raciocínio, o Regimento de Custas do Estado de Goiás, que regulamenta o tema em enfoque, Lei nº 14.376, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, por sua vez traz as tabelas para a adoção das custas judiciais (previstas no art. 54), e estas sofrem atualizações anuais, autorizadas pelo art. 48 da referida norma regimental, que traz a redação: (...)



    Ainda, referidas tabelas foram substituídas na Resolução nº 81/2017, que ratificou a possibilidade de sua atualização anual, e no ano em curso os reajustes de aludidas tabelas, foram elaborados pela Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás, obedecendo o princípio da anterioridade, no mês de dezembro do ano de 2020, por meio do Provimento nº 045/2020, que dispõe: (...)



    Em suma, existe um parâmetro máximo, previsto no dispositivo legal acoimado de inconstitucional e previsto no Código Tributário Estadual, e o valor das custas não se apresenta desproporcional, e nem mesmo com caráter confiscatório hábil a derruir a autonomia financeira do Tribunal de Justiça para corrigir referidas custas, mormente para uma causa à qual foi atribuído um valor de 13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais). 



    Ainda, tendo em conta que a inconstitucionalidade incidental foi afastada, a pretensão do agravante para que seja estabelecido um limite máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em conta o proveito econômico da demanda, por ele mesmo orçada em 13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais), se apresenta de todo desarrazoada.



    (...)



    E ainda relativamente à pretensão de minoração do quantum em comento, colocando uma pá de cal sobre o assunto, vê-se que o autor/agravante pagou em primeiro grau as custas contra as quais se insurge, o que implica em preclusão lógica, ocorrente quando a parte realiza ato incompatível com outro já praticado, do qual se extrai aceitação tácita a respeito. O tema é disciplinado pela lei processual civil, que reza: (...).” (e-doc. 4, p. 12-17, grifos nossos).



    8. O acórdão recorrido ao concluir que “existe um parâmetro máximo, previsto no dispositivo legal acoimado de inconstitucional e previsto no Código Tributário Estadual, e o valor das custas não se apresenta desproporcional” (e-doc. 4, p. 16), decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 5.751/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, fixou as seguintes teses: “(i) A incidência de custas e taxas judiciais não viola, por si só, os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade; (ii) o valor da causa pode servir de base de cálculo das taxas judiciais desde que a legislação fixe limites máximos e respeite a razoabilidade” (Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021).



    9. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, Código de Processo Civil; Código Tributário estadual; Lei estadual nº 14.376, de 2002; Resolução nº 81, de 2017, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...) 3. A questão controvertida foi solucionada com base na legislação infraconstitucional federal (Lei Complementar 87/1996) e local (Lei Estadual 11.651/1991 e Regulamento do Código Tributário Estadual). Logo, inviável a interposição do presente apelo extremo, pois eventual violação à Constituição da República deu-se de maneira indireta ou reflexa. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, que a parte ora agravante não faz jus ao creditamento do ICMS relativo às operações de transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). (...).”



    (ARE nº 1.399.297-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 08/11/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.381.653-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 04/12/2023).



    10. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedente desta Corte, dentre outros:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator